Tribunal: TJDFT
Processo: 0716753-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ARTIGOS 17 E 996, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC. MATÉRIA ATINGIDA PELOS EFEITOS DA PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. DESPROVIMENTO.
1. Na presente hipótese o agravante pretende que seja admitido o agravo de instrumento ao fundamento de existência de interesse recursal em relação à decisão impugnada.
2. O exame do interesse recursal deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.1. A utilidade se revela com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil.
3. O ora recorrente pretende obter a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a determinação de exame da impugnação aos cálculos da contadoria judicial, por meio do reexame de questões que já foram submetidas ao exame do Juízo singular e sobre as quais já houve preclusão. 3.1. Após a remessa dos autos do processo de origem à zelosa contadoria judicial para a elaboração de cálculos, o prazo concedido às partes para a impugnação respectiva transcorreu sem que houvesse manifestação, razão pela qual as questões suscitadas pelo ora recorrente foram acobertadas pelos efeitos da preclusão (art. 507 do CPC).
4. Constatada a inexistência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o agravo de instrumento não deve ser conhecido.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.